Tribunal: TJSP
Processo: 0005236-42.2024.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Remição de pena por leitura. Recurso interposto pelo Ministério Público buscando o afastamento do benefício concedido ao agravado, por ausência de previsão legal. Descabimento. A Remição por leitura encontra previsão na Resolução no 391/2021 do CNJ. Interpretação extensiva do artigo 126 da LEP. Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e desta E. Câmara de Direito

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Remição de pena por leitura. Recurso interposto pelo Ministério Público buscando o afastamento do benefício concedido ao agravado, por ausência de previsão legal. Descabimento. A Remição por leitura encontra previsão na Resolução no 391/2021 do CNJ. Interpretação extensiva do artigo 126 da LEP. Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e desta E. Câmara de Direito Criminal. documentos apresentados pelo condenado comprovam o preenchimento dos requisitos impostos pela referida resolução. recurso desprovido.